Tribunal: TJES
Processo: 5008685-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008685-38.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFFERSON LOPES RANGEL
COATOR: JUIZA CRIMINAL DA 5 VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jefferson Lopes Rangel, contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva. O paciente foi denunciado por três roubos majorados (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP), um crime de sequestro (art. 148, CP) e por integrar organização criminosa (art. 1º da Lei 12.850/13), todos em concurso material (art. 69, CP). A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de contemporaneidade e fundamentação inidônea da decisão que decretou a custódia cautelar, requerendo sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, cabível quando demonstrados indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti), além da presença de fundamentos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (periculum libertatis), nos termos do art. 312 do CPP.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade dos delitos praticados — inclusive com uso de arma de fogo e grave ameaça —, no reconhecimento pessoal pelos ofendidos e em elementos técnicos extraídos da quebra de sigilo telefônico.

5.
O histórico criminal do paciente, inclusive com registro de processo por receptação em curso, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e autoriza a custódia como forma de proteção à ordem pública, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6.
As condições pessoais favoráveis do réu (primariedade técnica, domicílio fixo) não têm o condão de, por si sós, afastar a legalidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos cautelares idôneos.

7.
A alegada ausência de contemporaneidade da medida não se sustenta, pois a custódia foi decretada com base em dados atuais da investigação e permanece necessária, conforme precedentes do STF e STJ.

8.
A substituição por medidas cautelares alternativas é inviável, diante da insuficiência de tais providências para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, como registrado pelas instâncias de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva encontra amparo legal quando lastreada em indícios suficientes de autoria e materialidade e fundamentada em elementos concretos que revelem risco à ordem pública.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando demonstrada a insuficiência de medidas alternativas.

3. A suposta ausência de contemporaneidade não invalida a custódia preventiva, desde que persistam os fundamentos que a justificam.

4. A periculosidade evidenciada por histórico criminal e risco de reiteração delitiva autoriza a segregação cautelar como garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 69, 311 a 316 e 319; CP, arts. 148 e 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; Lei 12.850/13, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 994.129/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04.06.2025, DJe 10.06.2025;
STJ, AgRg no HC 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023;
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022;
STF, HC 185.893 AGR, DJe 26.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008685-38.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEFFERSON LOPES RANGEL

COATOR: JUIZA CRIMINAL DA 5 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JEFFERSON LOPES RANGEL
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2º II e V, e § 2º-A, I (três vezes); artigo 148 (vítima Wanderson), ambos do Código Penal; e artigo 1º, da Lei 12.850/13; na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a impôs.

No ponto, alerta se tratar de réu tecnicamente primário.

Alinha, ainda, que a medida carece de contemporaneidade já que decretada em 08 de abril de 2025 e remonta a fatos narrados em 14 de maio de 2024.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao debruçar sobre a decisão proferida pelo juízo a quo de id nº 66773603, decretando a prisão preventiva:

“
[...] A prisão preventiva está condicionada a presença concomitante do fumus comissi delicti, bem como o periculum libertatis.

Inicialmente,
verifica-se a existência do fumus comissi delicti
, disposto na parte final do artigo 312, do CPP (prova da existência do crime e indícios suficiente de autoria),
uma vez que, existem nos autos elementos indicativos suficientes, ao menos por ora, de que os investigados, mediante grave ameaça e violência, em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, subtraíram a carga do veículo da Somer Log e da vítima Wanderson
.

Ressalto que tal indício se deu após o reconhecimento dos investigados por parte das vítimas, além das informações adquiridas através da operadora de telefonia móvel Vivo, conforme consta nos autos, e das demais diligências feitas ao longo do Inquérito Policial.

Portanto, vislumbra-se presente o fumus comissi delicti.

Porém, para a decretação da prisão preventiva, necessária se faz também a presença do periculum libertatis, que Segundo Renato Brasileiro, “está consubstanciado em um dos fundamentos do art. 312, do CPP: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia de aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução criminal”.

A garantia da ordem pública, resta comprometida diante da gravidade dos delitos supostamente praticados pelos investigados, além de possuírem histórico criminal desfavorável
.”

Tendo o juízo a quo reafirmado em decisão posterior (ID 69553335), momento em que indeferiu o pedido de liberdade provisória:

“
[...] Além disso, no presente caso, não houve modificação da situação fática em relação aos fundamentos que nortearam o decreto, devidamente fundamentado, de prisão preventiva do acusado, posto que a manutenção da medida se faz necessária, em primeiro lugar, para conveniência da instrução criminal, ou seja, para a segurança e celeridade também da instrução processual, uma vez que a mesma ainda não foi finalizada. Noutro ponto, em consulta ao sistema judicial Pje, verifica-se que o acusado responde a 01 (uma) ação penal nº 0005940-42.2022.8.08.0012 (receptação).

Ademais, a legalidade acerca da prisão do acusado já foi aferida na ocasião em que a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva. Friso que as condições favoráveis, por si só, não são suficientes para afastar a prisão cautelar quando percebe-se quaisquer medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes de proteger a ordem pública e evitar a reiteração delituosa.

Em segundo lugar, o conceito de manutenção da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face dos circunstâncias do crime e da sua repercussão. Não está em análise a gravidade abstrata do delito, que é suficiente para justificar, mas fatos concretos que denotam o menosprezo do agente à vida humana e à vida em sociedade”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. CUSTÓDIA ADEQUADA AO REGIME FIXADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. "A periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública." (AgRg no RHC n. 187.777/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). No caso, o agravante possui reincidência no crime de roubo, o que evidencia o risco concreto de reiteração criminosa.

3. No mais, presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedente.

4. Por fim, destaca-se ser "pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória" (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 994.129/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal, mormente se levado em consideração que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, o fato de a medida constritiva ter sido decretada 01

(um) ano

após a data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes seus requisitos ensejadores.
(
STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)